Tribunal: TJPA
Processo: 0009259-62.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009259-62.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOUGLAS MAGNO RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/PA RESTRINGINDO O SOBRESTAMENTO EM FEITOS SOBRE A MATÉRIA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, nos autos de ação ordinária de adicional de interiorização, determinou o prosseguimento do feito já em fase de cumprimento de sentença.

2-
A decisão agravada foi proferida após o trânsito em julgado da sentença.

3-
O meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei;

4-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

5-
A ADI 6321/PA foi julgada pelo STF, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91; conferindo, porém, efeitos ex nunc à decisão, com modulação a partir da data de seu julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial;

6-
A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão recente, restringiu o sobrestamento de processos sobre adicional de interiorização somente ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

7-
Diante da coisa julgada material, ausente a propositura de ação rescisória
; bem como retirado o sobrestamento dos feitos cuja determinação para tanto não se deu em juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, não há se falar em suspensão do processo;

8-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada que determina o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação deste voto.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/02/2022 a 14/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(ID 6731198) interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão (ID 6731197 ) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos do cumprimento de sentença condenatória em adicional de interiorização

(processo nº 0010431-62.2011.814.0028), acolheu em parte a impugnação de sentença, fixando a execução em R$29.299,05 (vinte nove mil duzentos noventa e nove reais e cinco centavos), determinando o prosseguimento da execução com expedição de RPV.

Em suas razões, o agravante argui
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao fim, o provimento do agravo, para determinar o sobrestamento do feito até o resultado final do incidente de inconstitucionalidade.

Determinado o sobrestamento (ID 6731197).

Contrarrazões apresentadas (ID 6838592).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão (ID
6731197)
proferida na origem, determinando o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes:

“DECISÃO

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo executado, fixando a execução em R$29.299,05, e determino o prosseguimento da execução, e, certificado o trânsito em julgado, expeça-se RPV nos moldes desta decisão.”

Esta 1ª Turma de Direito Público, na 8ª sessão ordinária realizada em 24/04/2017, referendou a deliberação da 2ª Turma de Direito Público, proferida na 6ª sessão ordinária de 30/03/2017, sobrestando os feitos de adicional de interiorização, em razão de incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria (Proc. nº 0014123-97.2011.8.14.0051).

Em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários,
este E. Tribunal de Justiça selecionou 7 (sete) representativos de controvérsia encaminhando-os aos Tribunais Superiores. Nessa senda, foi determinada, pela então Presidência, a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de interiorização
.

Ocorre, entretanto, que
diante da não afetação dos referidos representativos de controvérsia ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ; bem como da decisão do STF pela inexistência de repercussão geral na espécie e a não admissão da maioria deles
, a Vice-Presidência deste TJ, em decisão proferida em maio de 2021, restringiu o sobrestamento de processos sobre a matéria somente ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência, conforme informação do NUGEP (ID 5360198).

“Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso,
a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral,
o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.
”

Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, em 2019, por meio dos
Ofícios de números 014/2019 e 015/2019,
já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não deveria atingir os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

No caso em apreço, o processo de origem se encontra na fase do cumprimento de sentença; tendo, a
decisão agravada em destaque, sido proferida na chegada dos autos ao juízo de 1ª instância, após certificado, no 2º grau, o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente em parte os pedidos do autor, para condenar o réu ao pagamento integral do Adicional de Interiorização atual, futuro e dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ora, se a sentença que resolveu o mérito não está mais sujeita a recurso, tornou-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifei).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do referido ordenamento estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo é imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

A propósito, o Código de Processo Civil em seu art. 535, prescreve o regramento acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Administração Pública. Vejamos:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º
Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com
a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.

(...)

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, embora o § 5º do art. 535 do CPC, destaque a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional por decisão proferida pelo STF, o seu §7º ressalva que a decisão deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, e igualmente o §8º do dispositivo mencionado, expressamente dispõe que nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão se dará por via de ação rescisória.

Corroborando tal entendimento, o STF, no julgamento do RE 730.462, em sede de recursos repetitivos (Tema 733), de relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente
. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495
).

Confira-se a ementa do julgado mencionado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4
. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). (grifei).

À luz da orientação sedimentada do STF, afora a desconstituição da sentença através de ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, não há hipótese de interferência, na fase de seu cumprimento, diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada.

O Supremo Tribunal Federal em julgamento da ADI nº 6321/PA declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 que institui o adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa, conforme ementa a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Cabe ressaltar que a Ministra Carmen Lúcia, relatora do feito, conferiu efeitos
ex nunc
à decisão,
modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Nesta senda,

ocorrido o
trânsito em julgado da sentença em 17/09/2015 (ID 6731173)
e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que está na fase de cumprimento de sentença.

Em casos análogos esta Corte de Justiça tem seguido o mesmo entendimento exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SUSPENSÃO REFERENTE AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO QUE NÃO ATINGE DEMANDAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta
nos autos que o Juízo de piso determinou que a demanda referente ao pagamento de adicional de interiorização tivesse prosseguimento na fase de cumprimento de sentença
; 2. Nesse passo, resta evidente que a decisão, proferida nos autos originários, transitou em julgado,
encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material; 3. Mérito. O instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do Código de Processo Civil;
4. A vista disso, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão.

(6614085, 6614085, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO REFERENTE AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO QUE NÃO ATINGE DEMANDAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta nos autos que o Juízo de piso determinou que a demanda referente ao pagamento de adicional de interiorização tivesse prosseguimento na fase de cumprimento de sentença;

2.
Nesse passo, resta evidente que a decisão, proferida nos autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material;

3. Mérito.
O instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do Código de Processo Civil;

4.
A vista disso, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral, definiu que “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art.495)”;

5.
Não se desconhece que no julgamento da ADIN 6321/PA, o STF declarou inconstitucional o inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, contudo, a Corte Superior conferiu efeitos
ex nunc
à decisão, com modulação da data de seu julgamento transcorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial, razão pela qual não há que se falar em prejudicialidade externa;

6.
A Vice-Presidência por meio dos

Ofícios nºs 014/2019 e 021/2019, interpretou o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não ensejando violação ao princípio do Juiz Natural, ao art. 5º, LIII da CF e ao art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, tendo em vista que a orientação para tanto restringiu-se ao Juízo de admissibilidade dos recursos, o que é de sua competência;

7.
Desta forma, diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, ocorrendo a coisa julgada material e ausente a propositura de ação rescisória, bem como restringido o sobrestamento dos feitos cuja determinação se deu por competência da Vice-Presidência, tenho que não há que se falar em suspensão do processo na origem, devendo ser mantida a decisão agravada;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(AgInt, Processo nº 0805872-98.2020.814.0000, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-17)

Além disso, vale lembrar que, exceto em caso de tutela provisória, nem mesmo a ação rescisória tem o condão de sustar o prosseguimento da execução. É a disposição do art. 969 do CPC, que transcrevo:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Importa ainda destacar, que em 12/11/2021, na Reclamação n º 50263-Pa, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ratificou a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 6321-PA.

DECISÃO RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.321/PA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Relatório 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Pará, em 1º.11.2021, contra a seguinte decisao do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA: “No caso em vertente, verifico demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a presença do fummus boni iuris, pelas razões que passo a expor. O ato coator determinou a sustação do pagamento do Adicional de Interiorização a todos os militares lotados no interior do Estado do Pará, incluindo os que percebam a gratificação por meio de processo judicial ou administrativo, não fazendo qualquer distinção. A matéria foi objeto da ADI n. 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, apreciada em julgamento proferido em plenário virtual, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020, onde o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, e da Lei Estadual n. 5.652/91, mas modulou os efeitos concedendo eficácia ex-nunc à decisão, para produzir efeitos somente a partir da data do julgamento em relação aos que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos: (...). A modulação de efeitos é a possibilidade de fixar a eficácia temporal das decisões proferidas pela Corte, para que alcancem o ideal de justiça, minimizando os possíveis prejuízos com a aplicação de efeitos prospectivos declarado inconstitucional. Assim, resta claro que na modulação dos efeitos foi definido que a declaração de inconstitucionalidade somente produzirá seus efeitos a partir da data do julgamento, que foi proferido na Sessão Virtual de 11.12.2020 à 18.12.2020, sendo publicada em 21.12.2020, preservando, portanto, a coisa julgada dos casos que antecederam ao julgamento. AGRAVO INTERNO. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos para não atingir a coisa julgada em prol da segurança jurídica, declarando a inconstitucionalidade da norma, mas restringindo seus efeitos a quem não percebia os valores relativos ao adicional de interiorização oriundos de sentença com trânsito em julgado ou decisão administrativa. Nesses exatos termos foi deferida a medida liminar, e não houve qualquer relação com o julgado do Tema 733 do STF, portanto não se sustentam as alegações do recurso de Agravo Interno por razões dissociadas da liminar apreciada. (...). Desta forma, mesmo não tendo apreciado o tema na medida liminar, conforme julgamento do STF no Tema 733, há necessidade de Ação Rescisória para desconstituir decisão com trânsito em julgado, mesmo que superveniente declaração de inconstitucionalidade. Inclusive, na leitura do texto no inteiro teor percebe-se que não há modulação quanto a relações jurídicas de trato continuado, sendo uma interpretação equivocada do Estado do Pará neste sentido. No decorrer do voto, o Ministro Relator deixou evidente seu posicionamento às fls. 14 (Teori Zavascky), e mesmo da leitura de todo o julgado, não houve a suscitação de modulação no sentido que afirma a Fazenda Pública em nenhum momento. Dessa forma, não há qualquer autorização para tratar as relações de trato continuado de forma diferente pelo julgamento do Tema 733 do STF. Ademais, importante acrescentar que este julgamento ocorreu sob a vigência do Código de 1973, pois deu-se em maio de 2015, e o novo Código de Processo Civil mudou a sistemática em seu art. 485 § 15, quando especifica que o prazo para ingresso de Ação Rescisória inicia-se com a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, concluo que não há qualquer justificativa para que seja administrativamente excluído o direito, sendo uma interpretação equivocada do julgado, acrescentando que atualmente possuímos nova sistemática com relação a propositura de Ação Rescisória. (...). Por fim, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização em favor do impetrante, sentenciado na data 10.04.2012, nos autos n. 0000417-54.2012.814.0005
.
Nestes termos, prejudicado o recurso de Agravo Interno por razões dissociadas da decisão atacada, pelo julgamento do mérito da ação, bem como por ser inaplicável o entendimento ao caso concreto. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar em todos os seus termos, para restabelecer a vantagem pecuniária do contracheque da parte impetrante, consoante a decisão proferida na ADI n. 6321/PA” (fls. 111-115, e-doc. 3). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, pendente de julgamento (fl. 116, e-doc. 3). 2. O reclamante alega que “a presente reclamação tem como objeto garantir a autoridade de decisão proferida por essa e. Corte na ADI 6321” (fl. 3). Informa que “o impetrante do Mandado de Segurança cuja decisão desrespeita a ADI 6321 pretende ver restaurado o pagamento do adicional de interiorização, vantagem declarada inconstitucional por essa e. Corte” (fl. 3). Assevera que “o comando expresso na modulação de efeitos aplicada na ADI 6321 é claro, mas foi interpretado de forma equivocada pelo TJPA, que mandou restaurar o pagamento da vantagem, mesmo já tendo sido ela extirpada do mundo jurídico” (fl. 3). Argumenta que “a decisão reclamada mandou restabelecer o pagamento do adicional de interiorização, sob o fundamento de que o interessado estava acobertado pela coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321” (fl. 5). Anota “que o ponto da controvérsia reside na coisa julgada. Isto é: se a decisão proferida na ADI 6321 provoca a supressão do adicional de interiorização que vinha sendo recebido por decisão judicial transitada em julgado, considerando que a vantagem é de trato continuado” (fl. 7). Assinala que “a natureza jurídica do adicional de interiorização deve ser levada em consideração para a correta aplicação da decisão proferida na ADI 6321, daí porque está autorizado a suprimir o pagamento da vantagem declarada inconstitucional, nos casos em que sua percepção tem feição transitória e depende da situação de lotação do militar, aferível a cada mês” (fl. 7). Ressalta que “a ressalva à coisa julgada, constante da fundamentação do voto da Exma. Relatora da ADI 6321, não significa que o adicional de interiorização deva continuar sendo pago indistintamente e indefinidamente. As situações em que a vantagem era paga mês a mês, em razão da lotação do servidor, foram, sim, fulminadas pela decisão da Corte, que retirou do mundo jurídico as normas que serviam de matriz para tal obrigação” (fl. 8). Aponta que, “considerando que a obrigação de pagar adicional de interiorização surgia a cada mês, a depender da lotação do servidor, é irrelevante o fato de que sua percepção decorria de ordem judicial transitada em julgado. O que dava lastro para cada novo fato gerador, era a legislação de regência, que foi declarada inconstitucional por essa e. Corte na ADI 6321” (fl. 10). Requer medida liminar, para “que seja suspensa a decisão reclamada” (fl. 19). No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para “assegurar a autoridade da decisão desse Colendo Tribunal na ADI 6321, com a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento de que deve ser suprimido o pagamento do adicional de interiorização ao servidor militar da ativa, lotado no interior, que esteja recebendo a vantagem por força de decisão judicial transitada em julgado, considerando a natureza de obrigação de trato sucessivo, variável conforme os fatos geradores futuros e continuados, não mais amparados em lei” (fls. 19-20). Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao restabelecer e reconhecer o direito à continuidade do pagamento do adicional de interiorização da parte beneficiária, que já percebia o adicional por decisão judicial, o Tribunal de Justiça do Pará teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA. 5. Em 21.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, de minha relatoria, este Supremo Tribunal julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferir eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial. Esta a ementa do julgado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO” (DJe 8.2.2021). 6. Na modulação dos efeitos da decisão, ressaltei: “A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado. Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. 7. O reclamante argumenta que “o comando expresso na modulação de efeitos aplicada na ADI 6321 é claro, mas foi interpretado de forma equivocada pelo TJPA, que mandou restaurar o pagamento da vantagem, mesmo já tendo sido ela extirpada do mundo jurídico” (fl. 3). Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça do Pará enfatizou que “o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos para não atingir a coisa julgada em prol da segurança jurídica, declarando a inconstitucionalidade da norma, mas restringindo seus efeitos a quem não percebia os valores relativos ao adicional de interiorização oriundos de sentença com trânsito em julgado ou decisão administrativa”. Concluiu que “não há qualquer justificativa para que seja administrativamente excluído o direito, sendo uma interpretação equivocada do julgado”, pois, “considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA, é imprescindível reconhecer que subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização em favor do impetrante, sentenciado na data 10.04.2012, nos autos n. 0000417-54.2012.814.0005” (fls. 113-115, e-doc
. 3). Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
.
Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial. 8.
Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisao do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

(STF - Rcl: 50263 PA 0063896-93.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/11/2021, Data de Publicação: 18/11/2021)

Sendo assim,
diante da coisa julgada material; ausente a propositura de ação rescisória; bem como retirado o sobrestamento dos feitos cuja determinação para tanto não se deu em juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, não há se falar em suspensão do processo na origem
, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação deste voto.

É o voto.

Belém-PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2022